Tribunal: STF
Processo: ADI 1934
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-09-01
Data de publicação: 1999-09-01

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Impugnação
da Lei 9.604, de 5 de fevereiro de 1998.
- Quanto ao artigo 1º e seu parágrafo único da Lei em
causa, são relevantes as alegações de ofensa ao artigo 71, VI, da
Constituição Federal e de inconstitucionalidade do sistema de
prestação de contas adotado por esse dispositivo legal.
- No tocante ao artigo 2º da mesma Lei, a fundamentação
jurídica invocada para a declaração de inconstitucionalidade dela
não se apresenta, em exame compatível com o pedido de liminar, com a
relevância suficiente para o deferimento deste.
Pedido de liminar deferido em parte, para suspender "ex
nunc" a eficácia do artigo 1º e seu parágrafo único da Lei federal
nº 9.604, de 5 de fevereiro de 1998.